Tribunal: TJES
Processo: 5001010-24.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-24.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WALTER EMILINO BARCELOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor aposentado visando à suspensão dos efeitos de decreto estadual que restabeleceu os efeitos de decreto anterior de cassação de aposentadoria, sob a alegação de que a sanção judicial de perda da função pública não autorizaria a cassação da inativação, nem haveria fundamento legal para tal medida.

Argumenta-se que a decisão judicial na ação de improbidade limitou-se à perda do cargo, sem menção expressa à cassação da aposentadoria, e que há recurso pendente no STJ sem efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a conversão da pena de perda da função pública, imposta judicialmente em ação de improbidade administrativa, na cassação da aposentadoria do servidor, em sede de cumprimento de sentença e por ato da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação judicial à perda da função pública transitou em julgado, sendo legítima sua execução por meio da cassação da aposentadoria quando o ato ímprobo é anterior à inativação.
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vêm admitindo tal conversão com fundamento na jurisprudência consolidada pela ADPF 418/DF.
6. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, que cumpre decisão judicial e observa os princípios da moralidade e da legalidade administrativa.
7. Inexistência de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos no STJ.
8. Incompatibilidade da pretensão com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores quanto à constitucionalidade da cassação da aposentadoria em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Mandado de segurança conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. É constitucional e juridicamente admissível a conversão, na esfera administrativa, da pena judicial de perda da função pública em cassação de aposentadoria, quando a infração funcional foi cometida durante a atividade e a apuração se consolidou após a inativação.
2. A cassação da aposentadoria em cumprimento de decisão judicial por ato de improbidade administrativa não depende de expressa previsão no título judicial, desde que a medida seja compatível com os fundamentos da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 8.429/1992, art. 12; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.456.118/SP; STJ, REsp 1.941.236/ES; STJ, AgInt-MS 17.558/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar
, impetrado por
WALTER EMILINO BARCELOS
contra ato do
Excelentíssimo GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na edição do Decreto nº 2545-S, de 20 de dezembro de 2024, que suspendeu os efeitos do Decreto nº 2465-S, de 26 de novembro de 2019, este que, por sua vez, havia suspendido o Decreto nº 1889-S, de 08 de agosto de 2019, o qual havia determinado a cassação da aposentadoria do impetrante, anteriormente concedida pela Portaria nº 785, de 11 de maio de 2018.

O impetrante sustenta que o decreto impugnado é ilegal, por carecer de motivação idônea e por estar embasado em decisão judicial de ação de improbidade administrativa que impôs somente a penalidade de perda da função pública, e não a cassação da aposentadoria. Argumenta que a matéria encontra-se sob análise do Superior Tribunal de Justiça, no bojo de embargos de divergência interpostos contra o acórdão que deu provimento ao REsp nº 1.941.236/ES, razão pela qual pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Decreto nº 2545-S, e restabelecer o pagamento dos proventos de sua aposentadoria.

O pedido liminar foi indeferido, tendo sido reconhecida a ausência de probabilidade do direito em razão da prevalência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda em vigor, que reconheceu a legalidade da medida administrativa de cassação dos proventos.

Contra a referida decisão foi interposto o agravo interno ID 12190894.

O Estado, por sua vez, pugnou pela negativa da segurança pleiteada.

Com a devida vênia, é o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar
, impetrado por
WALTER EMILINO BARCELOS
contra ato do
Excelentíssimo GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na edição do Decreto nº 2545-S, de 20 de dezembro de 2024, que suspendeu os efeitos do Decreto nº 2465-S, de 26 de novembro de 2019, este que, por sua vez, havia suspendido o Decreto nº 1889-S, de 08 de agosto de 2019, o qual havia determinado a cassação da aposentadoria do impetrante, anteriormente concedida pela Portaria nº 785, de 11 de maio de 2018.

O impetrante sustenta que o decreto impugnado é ilegal, por carecer de motivação idônea e por estar embasado em decisão judicial de ação de improbidade administrativa que impôs somente a penalidade de perda da função pública, e não a cassação da aposentadoria. Argumenta que a matéria encontra-se sob análise do Superior Tribunal de Justiça, no bojo de embargos de divergência interpostos contra o acórdão que deu provimento ao REsp nº 1.941.236/ES, razão pela qual pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Decreto nº 2545-S, e restabelecer o pagamento dos proventos de sua aposentadoria.

Pois bem, o mandado de segurança é ação de natureza constitucional e mandamental, vocacionada à proteção de direito líquido e certo contra ato de autoridade pública eivada de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009.

A liquidez e certeza do direito invocado reclamam demonstração irrefutável, mediante prova documental pré-constituída, apta a evidenciar, desde logo, a titularidade do direito e a lesividade do ato impugnado. A jurisprudência pátria, com razão, exige que não haja dúvida fática ou jurídica sobre a matéria controvertida, pois o
mandamus
não comporta dilação probatória, tampouco análise exauriente de complexas questões controvertidas.

No caso sob exame, o impetrante Walter Emilino Barcelos pretende o reconhecimento de nulidade do Decreto Estadual nº 2545-S, de 20 de dezembro de 2024, que restabeleceu os efeitos do Decreto nº 1889-S, de 08 de agosto de 2019, o qual, por sua vez, cassou os proventos de sua aposentadoria, anteriormente concedida pela Portaria nº 785/2018. Sustenta que a referida cassação carece de fundamento legal, uma vez que a decisão judicial da qual se origina impôs apenas a sanção de perda do cargo público, sem expressa determinação de cassação da aposentadoria.

Com a devida vênia, não assiste razão ao impetrante.

É incontroverso nos autos que o impetrante foi condenado, em ação de improbidade administrativa, à perda da função pública, em decisão transitada em julgado. A Administração Pública Estadual, ao executar o julgado, editou ato administrativo que declarou extintos os efeitos do ato concessório de aposentadoria, com base na premissa de que o ilícito funcional praticado, ainda que anterior à inativação, somente foi revelado posteriormente, tornando ilegítimo o direito à continuidade da percepção dos proventos.

O cerne da discussão, portanto, reside na possibilidade jurídica de conversão da pena de perda da função pública em cassação da aposentadoria, quando esta foi concedida após a prática do ato ímprobo, mas antes do trânsito em julgado da condenação judicial.

Nesse ponto, impende registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp nº 1.941.236/ES
, afastou expressamente a tese da ilegalidade da cassação da aposentadoria do impetrante, entendendo que o ato administrativo encontra amparo na execução de decisão judicial proferida no bojo da ação de improbidade, sendo legítima a sua efetivação pela autoridade competente. Tal decisão encontra-se em pleno vigor, não havendo efeito suspensivo atribuído aos embargos de divergência interpostos pelo impetrante.

Segue a íntegra da mencionada decisão proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1941236 - ES (2021/0165181-9):

“RELATOR : MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES

REQUERENTE : WALTER EMILINO BARCELOS

ADVOGADO : IGOR SOARES CAIRES - ES011709

REQUERIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : LEONARDO CARVALHO DA SILVA - ES009338

DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por WALTER EMILINO BARCELOS em que postula a agregação de efeito suspensivo aos seus embargos de divergência tendo em vista a cassação da sua aposentadoria.

Argumenta o ato administrativo originário foi baseado em ação por improbidade administrativa e não em um processo administrativo disciplinar (PAD), sendo que no rol taxativo do art. 12 da Lei 8.429/1992 não há previsão de cassação de aposentadoria.

Ressalta ser idoso e com problemas de saúde e estar a decisão embargada em desacordo com a jurisprudência pacificada por esta Corte Superior quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.496.347/ES.

É o relatório.

O pedido de tutela provisória não merece deferimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência é necessário que a parte requerente demonstre, concomitantemente, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso, além do perigo de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo.

Em juízo perfunctório da análise da viabilidade dos embargos de divergência, ressalto que a alegada pacificação da questão por esta Corte Superior quando do julgamento do EREsp 1.496.347 não pode favorecer o ora embargante.

É que o fundamento central que levou esta Primeira Seção a reconhecer a impossibilidade de cassação de aposentadoria por meio de decisão judicial prolatada em ação por improbidade administrativa fora a legalidade estrita, pelo que se extrai do teor do voto vencedor, da lavra do Ministro Benedito Gonçalves:

Nada obstante, a legislação de regência sanciona a prática de atos de improbidade de modo diverso nas esferas judicial e administrativa. Na esfera administrativa, a eventual prática de ato de improbidade pode ensejar a imposição, pela autoridade administrativa, da sanção de cassação de aposentadoria, por força do que dispõem os arts. 127, IV, 134 e 141, I, da Lei Federal n. 8.112/90. Já na esfera judicial, a apuração de atos de improbidade encontra-se regida especificamente pela Lei Federal n. 8.429/92, cujas sanções encontram-se previstas, taxativamente, no art. 12, incisos I a III. A Lei Federal n. 8.429/92 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/90, disciplinando, especificamente, "as sanções aplicáveis aos agentes públicos" que incorram nos atos de improbidade ali previstos (grifou-se). Portanto, no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal, todavia, tem reformado decisões a defender esse entendimento, seja em recurso extraordinário, seja em reclamação.

Ao analisar a possibilidade de conversão de pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença de ação por improbidade administrativa no RE 1.456.118/SP, o STF deu provimento ao recurso, reconhecendo a afronta à orientação firmada no julgamento da ADPF 418/DF, no sentido de que a imposição de sanções de perda de cargo ou cassação de aposentadoria se "compatibiliza com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores". Confira-se a ementa desse julgado:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pena de perda do cargo público. Conversão em cassação de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes. 1. É cabível a conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de configuração de conduta ilícita com base na Lei nº 8.429/92 e a avaliação de eventual ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (RE 1456118 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03- 2024 PUBLIC 06-03-2024 - destaque ausente no original)

O recurso extraordinário em questão foi interposto contra acórdão desta Corte Superior, prolatado pela Segunda Turma no AgInt no AREsp 1.773.833/SP, DJe de 22/6/2023, no curso de ação por ato de improbidade administrativa decorrente do acúmulo de forma indevida de cargos públicos, tendo o relator se embasado exatamente no EREsp 1.496.347/ES.

Esta a sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. VÍCIO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO PROFERIDO NO TRIBUNAL A QUO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] IX - Por outro viés, no tocante especificamente à sanção de perda da função pública, necessário que se considere o fato de que o recorrente já exercia há muito, como concursado, o cargo de servidor da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, cargo no qual efetuou os devidos recolhimentos previdenciários, culminando em sua aposentadoria nos dias atuais. X - Ademais, oportuno destacar o entendimento firmado por esta Corte de que o magistrado não tem competência para aplicar pena de cassação de aposentadoria a servidor público condenado por ato de improbidade administrativa. XI - Isto porque a Lei Federal n. 8.429/1992 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/1990, disciplinando, especificamente, "as sanções aplicáveis aos agentes públicos" que incorram nos atos de improbidade administrativa previstos na referida legislação. Portanto, no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador, não sendo competência do Judiciário estender ou adequar referidas sanções de modo diverso àquelas inicialmente determinadas. XII - Vale dizer, no tocante às penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria, que estas serão aplicadas, privativamente, pela autoridade máxima da administração pública no nível federativo do respectivo ramo do poder ou Ministério Público, nos termos do disposto no art. 141, I, da Lei n. 8.112/1990, que prevê a aplicação das penalidades disciplinares e a competência específica do responsável por sua atribuição. XIII - No caso dos autos, verifica-se que não se trata de sanção imposta na esfera administrativa, mas penalidade aplicada em ação de improbidade de forma específica como perda de função pública, e não cassação de aposentadoria. Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.496.347/ES, relator Ministro Herman Benjamin, relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 28/4/2021). XIV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para o fim de reformar a decisão dos autos do Agravo de Instrumento n. 2 2283529- 35.2019.8.26.0000, que não conheceu do recurso, reconhecendo o erro de julgamento da Quinta Câmara de Direito Público por negativa de vigência ao disposto no art. 1.015 do CPC; e afastou a condenação de cassação de aposentadoria. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.773.833/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023 - destaque ausente no original)

Comungando com essa orientação, o Ministro Gilmar Mendes, ao relatar a Rcl 67.300/DF, afirmou que o Plenário do Supremo Tribunal Federal entende "
que mesmo considerando a promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, a previsão de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao regime de previdência instituído pelo art. 40 da Constituição Federal.
"

E consignou, ainda, que "
ante a falta grave praticada pelo servidor ainda em atividade, constatada apenas após a sua aposentadoria, é cabível a penalidade de cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e nem sequer teria direito à aposentadoria
."

Esta é a ementa da decisão:

Embargos de declaração na reclamação. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. 4. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Improbidade administrativa. Perda da função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado. Fase de cumprimento de sentença. Possibilidade de conversão perda da função pública em cassação de aposentadoria. Impossibilidade de distinção entre servidores ativos e inativos. ADPF 418. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 67300 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-07- 2024 PUBLIC 01-08-2024)

Em recente decisão monocrática, prolatada em 2/8/2024, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reformar acórdão prolatado na origem no qual o relator seguia a orientação do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.496.347/ES.

O Ministro Alexandre é categórico ao reconhecer ter o acórdão entendido "
que, diante do princípio da legalidade, o Poder Judiciário não tem competência para determinar a cassação da aposentadoria da ré pelo fato de a requerida ter sido condenada a sanção de perda da função pública em virtude de condenação por ato de improbidade
." e que essa compreensão afronta não só a jurisprudência do STF como o quanto decidido na ADPF 418.

Essa orientação é vista ainda nos seguintes julgados do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.POSSIBILIDADE.

1. Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa. 2. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.321.655, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2021 - destaque ausente no original) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PERÍODO EM QUE ESTEVE REINTEGRADO NOS QUADROS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 8.429/92. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1257379 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10- 12-2020 PUBLIC 11-12-2020)

Ausente, pois, o prognóstico favorável ao provimento dos embargos de divergência.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória
.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 08 de outubro de 2024.

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES Relator” (destaquei)

Nesse contexto, a pretensão de suspensão do Decreto nº 2545-S, que busca restabelecer situação anteriormente revogada por decisão do STJ, esbarra no princípio da segurança jurídica e na ausência de elemento apto a demonstrar qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, por sua vez, tem se firmado no sentido da constitucionalidade da cassação da aposentadoria quando o servidor, no exercício da função pública, cometeu falta grave cuja apuração somente se consolidou após sua passagem para a inatividade. Tal entendimento foi consolidado no julgamento da
ADPF 418/DF
, e vem sendo reiteradamente aplicado pelas Cortes Superiores, como se depreende das seguintes decisões:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORONÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem concedeu a segurança ao fundamento de que não seria possível a aplicação da pena de cassação de aposentadoria em sede administrativa, reconhecendo o direito do impetrante e determinando em definitivo o seu imediato restabelecimento. 2.
Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 3. A penalidade de perda da função pública abrange aposentadorias em regime estatutário.
Ainda mais se cuidando de servidores militares, sobre os quais o art. 142, § 3º, I, da Constituição da República - que por força do art. 42, § 1º, da CF é aplicável aos militares estaduais - dispõe, expressamente, que as patentes, com prerrogativas direitos e deveres, são asseguradas aos oficiais da reserva ou reformados. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF; RE-AgR 1.493.599; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 24/03/2025; DJE 28/03/2025) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APOSENTAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO ADMINISTRATIVA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO PODER DISCIPLINAR E DA AUTO TUELA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVOPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF n. 418/DF, concluiu pela possibilidadede aplicação da sanção administrativa de cassação da aposentadoria ao servidor aposentado que cometeu falta grave punível com demissão enquanto em atividade, pois se apresenta como a única penalidade à disposição da Administração
. 2. Dessa forma, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato de aposentadoria não pode constituir em escudo ou salvo conduto para evitar a pena de demissão, devendo-se aplicar a sanção compatível com as condutas praticadas e o estado funcional em que se encontra o agente público, sob pena de subverter a Lei n. 8.112/90 ao chancelar o abuso de direito perpetrado pelo infrator que passa para a inatividade para burlar as consequências da decisão judicial condenatória, ao arrepio da moralidade administrativa. 3. Em recentes julgados, o Pretório Excelso tem aplicado esse mesmo raciocínio para ações por ato de improbidade administrativa, a despeito da ausência de previsão legal em referida legislação ordinária, o que não era admitido nesta Casa até então. Assim, cumpre alinhar os precedentes desta Corte Cidadã à intelecção da Corte Suprema, em juízo de adequação, procedendo à técnica de superação jurisprudencial (overruling), a fim de harmonizar a jurisprudência pátria e garantir a integridade do ordenamento jurídico nacional. 4. No caso dos autos, verifica-se que a pena de cassação da aposentadoria foi aplicada na esfera administrativa em cumprimento à punição da perda de função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado, cujo ato de aposentação ocorreu após a prolação de sentença penal condenatória e no curso do processo judicial que confirmou os fatos ímprobos, razão pela qual não padece de vício de legalidade, por estar dentro dos poderes da administração pública. 5. Agravo interno provido para denegar a segurança. (STJ; AgInt-MS 17.558; Proc. 2011/0220283-1; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 03/04/2025; DJE 22/04/2025) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 2. Na ocasião,
ficou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social
. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF; ARE-ED-AgR 1.462.905; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 13/05/2024; DJE 16/05/2024) (destaquei)

Ante todo o exposto, por não restar demonstrada de plano qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, e estando ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida,
nego a segurança
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito